Tribunal: TJSP
Processo: 2278324-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária postulada. Ausente prova da necessidade do benefício. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC. No caso, inexiste prova documental suficiente a demonstrar a necessidade do benefício da assistência judiciária

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária postulada. Ausente prova da necessidade do benefício. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC. No caso, inexiste prova documental suficiente a demonstrar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278324-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes GUSTAVO LUIZ PAPALI e TELMA REGINA PARRA LOPES
PAPALI, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278324-88.2020.8.26.0000 -Voto no 36853
2
VOTO No 36853
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278324-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTES: GUSTAVO LUIZ PAPALI E TELMA REGINA PARRA
LOPES PAPALI
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
MM. JUÍZA: DRA. TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Manutenção do
indeferimento da gratuidade judiciária postulada.
Ausente prova da necessidade do benefício. A
concessão do benefício é possibilitada às pessoas
físicas que comprovem estar em dificuldades
financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do
CPC.
No
caso,
inexiste
prova
documental
suficiente a demonstrar a necessidade do benefício
da assistência judiciária gratuita. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por GUSTAVO LUIZ PAPALI e
TELMA REGINA PARRA LOPES PAPALI da decisão de fls. 29/32,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça.
Alegam, em síntese, que (i) o juízo
indeferiu a gratuidade de justiça basicamente pelo patrimônio
existente em seus nomes sem verificar seus rendimentos; (ii) o
simples fato de residir em condomínio fechado não presume sua
capacidade financeira, pelo contrário, observados seus extratos e
holerites, fica demonstrado que não possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio
sustento; (iii) o necessitado, para fins de concessão da gratuidade
da justiça, não é apenas aquele miserável, mas todo aquele que
não possa arcar com as custas do processo sem comprometer seu
sustento; (iv) o fato de possuírem imóvel e veículo próprios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278324-88.2020.8.26.0000 -Voto no 36853
3
podem ser usados para presumir uma condição financeira
abastada, mormente diante do cenário da pandemia de COVID-19.
Pretendem, assim, pelo provimento do presente recurso a fim de
reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça,
nos termos dos requerimentos formulados.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo, dispensada a resposta. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo a previsão contida no artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal de 1988, a dispensa do pagamento
de custas e honorários advocatícios, vértice da assistência judiciária
integral e gratuita a ser prestada pelo Estado, não está isenta da
comprovação da insuficiência de recursos.
A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará
do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios.
A declaração de pobreza apresentada pela
parte postulante do benefício em discussão goza tão somente de
presunção relativa de veracidade, suscetível de serem afastadas
por ausência de demonstrativos que as sustentem - quando
eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos
que afastem sua verossimilhança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278324-88.2020.8.26.0000 -Voto no 36853
4
E ao juiz, a quem compete dirigir o
processo e zelar pelo interesse da coletividade, é facultado, sempre
que necessário, a imposição de determinação à parte para
comprovar sua condição financeira atual, a fim de avaliar o
cabimento ou não do direito à manutenção do benefício da
gratuidade da justiça já concedido. O benefício é destinado a
garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a
caso.
No presente caso, constou da decisão posta
em combate:
“Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado,
pelos fundamentos já mencionados a fls. 75/76, porquanto reside em imóvel
localizado em condomínio fechado de alto padrão, mencionando o autor que
o imóvel é próprio e tem valor venal de R$329.823,12 (trezentos e vinte e
nove mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), inferior ao de
mercado e, ainda possui outro imóvel, cujo valor venal é de R$127.211,98
(quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove
centavos), além de constar que é proprietário de automóveis da marca
Chevrolet, um modelo S10 LTZ, avaliado em R$ R$ 120.523,00 (cento e vinte
mil, quinhentos e vinte e três reais) e outro modelo Cruze LT, avaliado em
R$69.632,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais).
Também indicou o Município autor que o
requerido é sócio proprietário da empresa K.G.M. Balsam o Representações
(certidão da JUCESP de fls. 64/66).
Note-se que nas declarações de imposto de renda
de fls. 110/123, da correquerida Telma Regina Parra Lopes Papali, observa-se
que seus rendimentos foram de R$281.478,95 no ano calendário de 2017, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278324-88.2020.8.26.0000 -Voto no 36853
5
R$ 89.761,06 no ano calendário de 2018 e de R$106.623,20 no ano calendário
de 2019.
A justificar que não se demonstrou que fazem jus
à justiça gratuita, tem-se que o correquerido Gustavo Luiz Papali não juntou
suas declarações de imposto de renda como determinado e a mera menção
de valores indicados como pro labore a fls. 147/148, pertinentes a sócio
proprietário e sócio diretor não revelam que esta é a única renda dos réus,
pela própria característica do pro labore.
Por outro lado, as próprias movimentações e altos
valores indicados a fls. 132/133 já revelam que os documentos juntados
efetivamente não demonstram a hipossuficiência da ré Telma Regina e o
conjunto dos documentos dos dois réus não revelam a incapacidade
financeira do núcleo familiar de arcar com as custas e despesas processuais,
ainda mais se considerando os critérios adotados pela Defensoria Pública.”
De regra, o que deve ser considerado para
fins de deferimento de benefício da gratuidade de justiça é a renda
auferida mensalmente, eis que é o montante que estaria disponível
ao postulante. Afinal, os bens móveis e imóveis, em que pese se
constituam em patrimônio, não são passíveis de transformação
imediata em renda, não cabendo obrigar a parte a se desfazer
daqueles a fim de custear as despesas processuais, a menos que se
trate que situação que transborde a normalidade, de expressiva
quantidade, o que não se verifica no caso dos autos.
Extrai-se dos documentos fornecidos a
estes autos, em especial, da declaração de ajuste anual de 2020,
ano calendário de 2019, que a agravante Telma Regina tinha saldo
de R$100.000,00 em moeda corrente em seu poder (fls. 50),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278324-88.2020.8.26.0000 -Voto no 36853
6
possuindo, ainda, rendimento total anual de R$31.800,00.
O agravante Gustavo Luiz não trouxe seus
informes junto a Receita Federal, ainda que tenha sido instado a
fazê-lo pelo Juízo Singular (fls. 75/77). De outra ponta, muito
embora sejam baixos os rendimentos constantes nos recibos de
pagamentos de Gustavo Luiz e de Telma Regina (fls. 72/77), fato é
que os extratos bancários mostram movimentação bancária de
vultosas quantias (fls. 57/59).
Assim,
se
considerados
os
valores
depositados em contas bancárias, aquele em poder da agravante e
a renda mensal de ambos, os valores fogem aos parâmetros que
tem sido utilizado por esta C. 2a Câmara de Direito Público para o
deferimento do benefício da gratuidade, a saber, o mesmo
parâmetro que a Defensoria Pública utiliza para realizar a triagem
de seus assistidos (rendimentos mensais de três salários mínimos),
observando-se eventuais situações excepcionais, como a dos autos,
em que resta demonstrada a capacidade de arcar com as custas e
despesas processuais.
Deste modo, ausente comprovação da
necessidade da concessão do benefício da gratuidade judiciária,
deve ser mantida a decisão denegatória exarada.
Isso
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao agravo. Descabidos honorários na hipótese,
conforme já decidido pelo C. STJ1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.